Tribunal: TJES
Processo: 0006577-90.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006577-90.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMILSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, por duas vezes, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça; e (ii) saber se deve ser mantida a indenização mínima por danos morais fixada em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça foram demonstradas pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações coerentes e firmes da vítima, prestadas em ambas as fases da persecução penal e compatíveis com os demais elementos dos autos.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando os fatos ocorrem em ambiente de intimidade e sem a presença de testemunhas presenciais.

As ameaças atribuídas ao réu, consistentes em promessa de incendiar a residência e de matar a vítima e os filhos, inclusive mediante a condução do veículo para cima de um viaduto, configuram promessa de mal injusto e grave, apta a incutir temor na ofendida.

A negativa do acusado não é suficiente para afastar a condenação, diante da coerência do relato da vítima e da ausência de elementos concretos que indiquem falsidade, contradição relevante ou motivação espúria.

A reparação mínima por danos morais é cabível, pois houve pedido expresso na denúncia, o que assegurou à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral decorre da própria prática delitiva, especialmente quando demonstradas violência psicológica, intimidação e abalo à tranquilidade da vítima.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso, à gravidade das ameaças e à finalidade reparatória mínima da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, quando coerente, firme e compatível com o conjunto probatório, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar. 2. A ameaça de morte ou de grave mal à vítima, proferida em contexto de convivência familiar, configura o crime do art. 147 do Código Penal quando idônea a incutir temor. 3. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação por danos morais em crime praticado no contexto da Lei Maria da Penha quando houver pedido expresso na denúncia e observância do contraditório.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 147, caput; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
00
06577
-
90
.20
22
.8.08.00
12

APELANTE: EDMILSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
EDMILSON PEREIRA DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu, ora apelante, pela prática do crime previsto no artigo 147, “
caput
”, por duas vezes, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais de ID nº 19349210, a d. defesa requer a reforma da sentença, para afastar a condenação pelo crime de ameaça, ao argumento de insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade delitiva, sustentando que a condenação teria se baseado essencialmente na palavra da vítima, em afronta ao princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do valor fixado.

Contrarrazões ministeriais apresentadas no ID nº 19349211, pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da d. Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 19682126.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar os argumentos nele contidos.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA

No tocante ao delito previsto no artigo 147 do Código Penal, a defesa sustenta a insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade delitiva, ao argumento de que a condenação teria se baseado essencialmente na palavra da vítima, em afronta ao princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, a insurgência não comporta acolhimento, pelas razões que passo a expor.

É cediço que o crime de ameaça se consuma quando o agente, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, promete mal injusto e grave à vítima, sendo suficiente que a conduta seja idônea a infundir temor à luz das circunstâncias concretas em que proferida. Por essa razão, a aferição da seriedade da ameaça não pode ser realizada de forma fragmentada, abstraindo-se do contexto fático em que se desenvolveu a ação delitiva; ao contrário, exige-se exame contextualizado da situação, das condições de tempo, modo e lugar, da postura do agente e da repercussão concreta da conduta sobre a vítima.

No presente caso, a denúncia descreveu dois eventos envolvendo a prática do crime de ameaça. O primeiro teria ocorrido em dia não especificado do mês de novembro de 2020, ocasião em que o apelante teria ameaçado Juliana Trarbach, afirmando que não sairia do imóvel e que, se o juiz determinasse sua saída, iria “
colocar fogo em tudo
”.

O segundo teria ocorrido em 21 de novembro de 2020, quando, após a vítima e o denunciado saírem para fazer compras e retornarem para casa, iniciaram uma discussão ainda no interior do veículo, ocasião em que o apelante acelerou o carro e afirmou: “
vou matar vocês, vou jogar o carro de cima do viaduto, vou acabar com essa desgraça
”, ameaças proferidas na presença dos filhos do casal.

A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pelas declarações da vítima, prestadas em ambos os estágios da persecução penal, em harmonia com os demais elementos informativos coligidos.

Com efeito, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente porque tais delitos, em regra, ocorrem no interior da residência, em ambiente de intimidade e sem a presença de testemunhas presenciais. Essa circunstância, por si só, não fragiliza o relato da ofendida, desde que coerente, firme e compatível com o contexto probatório, como se verifica na hipótese dos autos.

No presente caso, a vítima relatou que conviveu com o apelante por aproximadamente 17 (dezessete) anos, relação da qual nasceram dois filhos, e descreveu contexto de convivência marcado por ciúmes, possessividade, discussões frequentes e intimidações. Informou, ainda, que o apelante, em ocasião anterior, afirmou que não sairia da residência e que, se o juiz determinasse sua saída, colocaria fogo em tudo. Também narrou que, no dia 21 de novembro de 2020, durante discussão ocorrida no interior do veículo, o réu acelerou o carro e disse que mataria todos, que jogaria o carro de cima do viaduto e que acabaria com “essa desgraça”.

Tais declarações não se apresentam isoladas ou destituídas de plausibilidade. Ao contrário, encontram respaldo no histórico relacional narrado nos autos, no boletim unificado, nas medidas protetivas requeridas e na própria dinâmica dos fatos descritos desde a fase investigativa.

A negativa do acusado, por sua vez, não se mostra suficiente para infirmar o conjunto probatório produzido, sobretudo diante da coerência substancial da palavra da vítima e da ausência de elementos concretos aptos a indicar falsidade, contradição relevante ou motivação espúria.

As expressões atribuídas ao apelante não configuram mero desabafo ou discussão doméstica desprovida de relevância penal, uma vez que a promessa de colocar fogo na residência, bem como a afirmação de que mataria a vítima e os filhos, jogando o carro de cima do viaduto, constituem mal injusto e grave, objetivamente apto a incutir temor na ofendida, especialmente quando consideradas as circunstâncias de convivência familiar e a presença dos filhos do casal no segundo episódio.

O dolo, por sua vez, emerge da própria voluntariedade das expressões utilizadas e do contexto em que foram proferidas, não havendo elemento nos autos apto a descaracterizar a intenção consciente de intimidar e incutir temor na vítima.

Desse modo, suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, bem como a seriedade do mal prometido e o dolo do agente, praticados em concurso material, inviável se mostra a absolvição pleiteada.

II – DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Subsidiariamente, a defesa requer a exclusão da indenização fixada a título de danos morais, sob o argumento de ausência de instrução probatória e contraditório específico sobre o tema.

No que diz respeito à reparação mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a sentença fixou o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais em favor da vítima.

A condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais mostra-se cabível, uma vez que houve pedido expresso na denúncia, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo da instrução processual. Não há, portanto, surpresa ou violação ao devido processo legal.

A alegação de que o pedido teria sido formulado de modo genérico não conduz, por si só, à exclusão da reparação mínima, pois a pretensão indenizatória foi expressamente deduzida na peça acusatória, permitindo à defesa ciência prévia da possibilidade de condenação e o exercício do contraditório ao longo da instrução.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral decorre da própria prática delitiva, especialmente quando demonstrada a violência psicológica, a intimidação e o abalo à tranquilidade da vítima. A ameaça, nesse contexto, atinge diretamente a liberdade psíquica da ofendida, sua dignidade e sua sensação de segurança no ambiente doméstico e familiar.

In casu
, a ofendida foi submetida a ameaças graves, consistentes na promessa de incêndio da residência e de morte, inclusive mediante a afirmação de que o apelante jogaria o veículo de cima de um viaduto com ela e os filhos no interior. Tais circunstâncias evidenciam abalo moral que ultrapassa os dissabores ordinários e justificam a reparação mínima fixada na sentença.

O valor arbitrado, de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, não representando enriquecimento indevido da vítima, tampouco quantia excessiva ao réu. Ao revés, revela-se compatível com a gravidade da conduta, com a finalidade reparatória mínima da condenação e com a necessidade de reprovação da violência praticada no âmbito doméstico e familiar.

Assim, não há fundamento para exclusão da indenização fixada na sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.